Tribunal: STF
Processo: RE 447141
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. EFETIVA
PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES BÉLICAS. PROVA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Efetiva participação do de cujus em operações
bélicas da Segunda Guerra Mundial. Certificado lavrado pelo
Ministério do Exército, de acordo com o Decreto n. 61.705/67, que
regulamentou a Lei n. 5.315/67, a que fez remissão o artigo 53 dos
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
 Brasil.
2.      Pretensão de ser declarada a desvalia da declaração
expedida pela autoridade militar competente e, conseqüentemente,
denegação do pedido formulado na inicial. A matéria não tem o
alcance constitucional pretendido, uma vez que o vício, se
ocorrente, adviria de eventual inobservância à legislação
ordinária.
Agravo regimental não provido.